Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701746-43.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA GEOVANI FERREIRA APELADO: VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 51427890) interposta por RITA GEOVANI FERREIRA. contra sentença (ID 51427888) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de VIA VAREJO S/A, confirmou a tutela de urgência que determinou a baixa da restrição creditícia objeto dos autos e reconheceu a inexistência de dívida que entendeu ser oriunda de fraude. A sentença, contudo, deixou de condenar a ré ao pagamento dos danos morais pleiteados na petição inicial porque à época da inscrição a requerente já tinha outras restrições, o que fulminaria a tese de afronta aos seus direitos de personalidade. Como o édito combatido foi de parcial procedência, ambas as partes foram condenadas a arcar com metade das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), cada. Em suas razões recursais, aduz a apelante que em 10/02/2021 tentou realizar uma compra no comércio local mediante crediário e que seu intento foi frustrado em decorrência da presença de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (SPC/Serasa) em razão de dívidas junto à requerida, que não foram contraídas por ela. Assinala que as únicas pendências financeiras que pairavam sobre o seu nome quando da consulta eram essas inscritas pela ré (contratos ns. 21047600157505, 21047600157513 e 21047600156940) e ratifica que a restrição foi indevida, defendendo a reforma da sentença para o reconhecimento dos danos morais. Contrarrazões de ID 51427894, pela manutenção da sentença. É o relatório. Decido. Admito e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012, § 1o, V, CPC) e dela conheço, eis que estão presentes os requisitos legais. Cinge-se a controvérsia em definir se inscrição do nome da apelante no cadastro de inadimplentes é suficiente para gerar danos morais indenizáveis quando já possuía à época da negativação outras restrições preexistentes decorrentes de débitos anteriores com outros credores. Inicialmente, convém ressaltar, de plano, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor e que ocorreu a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido Diploma. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a recorrente foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida de R$ 14.083,20 (quatorze mil e oitenta e três reais e vinte centavos) que foi contraída por terceiro em circunstâncias que indicam a existência de fraude. A dita fraude, é bom que se diga, não teve sua ocorrência fulminada pela ré. Aliás, em que pese tenha sido dela o ônus da prova, não ficou demonstrado nos autos que os contratos geradores da inscrição indevida foram, de fato, celebrados com a apelante. Em verdade, como bem salientado na sentença, a ré não demonstrou interesse na produção de prova pericial, que poderia dar a certeza necessária quanto à legitimidade das assinaturas. Não obstante, a comparação entre o documento de identificação da apelante (ID 51426777) e os ditos contratos de crediário que a ela foram atribuídos e culminaram na inscrição (ID 51427866), ressai a notória discrepância. Nesse sentido, à míngua da realização de perícia grafotécnica, é de se concluir, a ocorrência de fraude junto à recorrida. Acertado, portanto, o édito combatido quando declarou a inexistência da dívida e confirmou a tutela de urgência inicialmente deferida para determinar a baixa na restrição referente aos contratos ns. 21047600157505, 21047600157513 e 21047600156940 do cadastro de inadimplentes. Quanto ao cerne do recurso, qual seja, a existência ou não de danos morais indenizáveis em favor da apelante, entendo que não há neste particular nenhuma reforma a ser feita na sentença. Isso porque, de fato, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida é, inclusive in re ipsa, passível de indenização. Contudo, a mesma jurisprudência excepciona o dever de indenizar quando há preexistente e legítima inscrição. Esse é o entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Leia-se o enunciado da Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Da análise dos autos, em especial do ID 51427866 (fls. 15 e 16), constata-se que a negativação operada pela requerida não foi a primeira a ser vivenciada pela apelante. Ao contrário, o documento mostra que além da indevida restrição operada pela Via Varejo S.A., a autora enfrentou outras nove restrições em seu nome. Evidente, portanto, a figura daquilo que se entende por “devedor contumaz” e cuja negativação indevida não pressupõe a ocorrência in re ipsa de danos morais indenizáveis. Nesse sentido, destaque-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2."Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"( Súmula385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento -"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf.REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Na mesma direção já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES E SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Não há que se falar em indenização por danos morais por inscrição no cadastro de inadimplentes ou no Serasa Limpa Nome se o inscrito é devedor contumaz, já tendo seu nome exposto por dívida preexistente. Inteligência da Súmula n. 385 do STJ. 2. Na espécie, embora a condenação e o proveito econômico sejam irrisórios, o valor da causa pode ser adotado como base de cálculo, visto que não implica remuneração indigna ao causídico. 3. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valores desproporcionais a título de honorários advocatícios em causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1759799, 07455348220228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreciação, as provas acostadas aos autos demonstram habitualidade na inscrição do nome da apelante no cadastro de inadimplentes. Assim, como não foi trazida aos autos nenhuma evidência de que as dívidas preexistentes foram ilegítimas, a manutenção do reconhecimento firmado em sentença de que não houve danos morais indenizáveis in casu é aplicar a ratio decidendi da já mencionada Súmula 385/STJ. Esse é, ademais, é o entendimento que tem sido aplicado em outros tribunais pátrios. Confira-se excerto de julgado do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVEDOR CONTUMAZ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o devedor contumaz, frequentador dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, não faz jus à indenização por danos morais por inscrição superveniente ( Súmula 385 do STJ). (TJ-MG - AC: 10000220231351001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença para reconhecer a inocorrência de malferimento a direito da personalidade da recorrente, por figurar em cadastro de inadimplentes. Por tais fundamentos e com arrimo no art. 932, inciso IV, alínea “a” do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra o édito combatido por estar em consonância com a Súmula 385/STJ. Diante da sucumbência recursal e em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na origem em R$ 300,00 (trezentos reais) em desfavor da apelante. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador